Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SOPESAMENTO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais em virtude de postagem em página de rede social em que o autor teria sido filmado em suposto surto psicótico e, em decorrência do vídeo, sofrido violação a sua honra por comentários de terceiros que teriam denegrido a sua imagem.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que o vídeo postado além de não identificar o autor ou ofendê-lo, apenas traria uma aparente crítica ao serviço público prestado pelo estabelecimento de saúde.
3. Recurso inominado interposto pelo autor em que sustenta que o vídeo teria sido visualizado por mais de 34 mil pessoas; alega que os comentários realizados por terceiros teriam denegrido a sua imagem e que o vídeo não teria sido excluído imediatamente da página do réu, mas tão somente após o prazo de cerca de 4 dias; requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a postagem de vídeo em rede social em que não há a identificação clara ou menção ao nome do autor, assim como se os comentários postados por terceiros em página de rede social podem ensejar o arbitramento de compensação por danos morais em face do dono da página.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do Marco Civil da Internet (art. 19 da Lei no 12.965/2014), editado à luz da Constituição Federal (art. 5o, incisos V e X, e art. 220, § 1o), o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, salvo disposição legal em contrário.
6. No caso de colisão entre direitos fundamentais, deve-se utilizar a técnica da ponderação (Robert Alexy), de forma a ponderar qual dos dois direitos fundamentais (a liberdade de expressão ou os direitos da personalidade) deve ter prevalência.
7. Hipótese em que após ser informado do conteúdo supostamente ofensivo veiculado no vídeo, assim dos comentários na postagem, o proprietário da página realizou a exclusão da postagem, ainda que não de forma imediata; ademais, o vídeo de ID 65876639 é curto e na postagem não há identificação do autor, mas tão somente críticas ao serviço de saúde prestado.
8. Conforme já decidiu o STJ, a responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é subjetiva, tornando-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo a partir do conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção e caso o fato tenha se verificado quando não estava em vigor a Lei no 12.965/14, ou a partir da notificação judicial para remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 do MCI" (REsp no 1.980.014/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 21/6/2022).
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, incisos V e X, e art. 220, § 1o, da CF; art. 19 da Lei no 12.965/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.980.014/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 21/6/2022.